Tribunal: STF
Processo: ARE 1431148
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ALESSANDRA RUY GUASQUE em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que (a) deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a substituição da pena privativa de liberdade; e (b) deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar o mau antecedente e reduzir a pena para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em razão da prática do delito de estelionato previsto no art. 171, caput, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal (Doc. 35).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 1-III-CF (dignidade da pessoa humana e o dever jurídico-constitucional do juízo sentenciante de minimizar a intensidade da afetação penal do indivíduo); art. 3-IV-CF (promover o bem de todos, sem preconceitos); art. 5-II-CF (princípio da legalidade); art. 5-XLVI-CF (princípio da individualização da pena: aplicação da pena no plano concreto); art. 5-LVII-CF (presunção de inocência); art. 93-IX-CF (fundamentação da decisão judicial) (Doc. 40, fl. 3).



    Afirma, em síntese, que sua conduta trata de mero ilícito civil, uma vez ausente o dolo manifestado pela consciência de se lesionar a vítima (animus rem sibi habendi) (Doc. 40, fl. 7).



    Aduz que não constam dos autos provas de que tenha participado das negociações dos precatórios, bem como que embora fosse reconhecida como sócia da corré, a recorrente agia apenas a mando de Juliane, de forma que nunca teve controle de entrada e saídas de valores recebidos por clientes (Doc. 40, fl. 9). Assim, requer que se lhe aplique o disposto no art. 386, II, do CPP.



    Defende que deve ser absolvida com fundamento no art. 386, VI, do CPP, pois o fato delituoso ocorreu contra a sua vontade.



    Por outro lado, requer a revaloração das circunstâncias judiciais, haja vista que a condição de advogada não pode ser utilizada para aumentar a pena-base do crime.



    Entende que faz jus à atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, pois assim, que tomou ciência da ação que pendia em seu desfavor, mesmo sem culpa (diante do princípio da presunção de inocência) efetuou o depósito judicial dos valores, justamente com finco de, sendo condenada a recorrente, reparar eventual dano ocasionado as supostas vítimas (Doc. 40, fl. 11).



    Realça que de acordo com “o princípio da coculpabilidade”, o Estado é responsável pelas desigualdades sociais, de forma que deve ser aplicada, ao caso, a circunstância atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal (Doc. 40, fl. 12).



    Alega que não tinha a consciência necessária sobre a ilicitude do fato e que sua participação na conduta criminosa foi de menor proporção, devendo ter sua pena diminuída em 1/3 (um terço), conforme art. 29, § 1º, do Código Penal (Doc. 40, fl. 12).



    Requer, também, o afastamento do concurso material de crimes e o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. 



    Defende que preenche os requisitos necessários para a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 



    Ao final, requer a concessão de Habeas Corpus de ofício.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas nos Temas 182 e 339 da repercussão geral e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal demanda o “exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; (b) não houve prévio debate da matéria, o que atrai a Súmula 282 do STF; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 49).



    No Agravo Interno (Doc. 56), a parte refutou a aplicação dos referidos óbices.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fl. 4):



    “12) As questões constitucionais suscitadas no presente recurso extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL (102-§3-CF e 1.035-CPC). Isso porque a matéria tratada é contrária à súmula e à jurisprudência dominante do STF (1.035-§3-I-CPC), como bem demonstrar-se-ão. 



    13) Dessa forma, o recurso manejado é perfeitamente adequado ao combate da decisão em questão. Pois houve o efetivo prequestionamento de tais artigos. Veja o teor do v. acórdão, fls. 1174/1211.



    14) Ademais, negar o direito recursal é o mesmo — por outra via — negar o acesso à justiça. Sobretudo porque não se pode negar acesso à justiça — o mínimo existencial como pessoa humana — à pessoa em situação de vulnerabilidade e que está sendo objeto de flagrante ilegalidade”.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 35, fl. 6):



    “Segundo relatado na denúncia, Juliane e Alessandra “são amigas íntimas e atuam em sociedade como advogadas nesta comarca de Nova Granada e proximidades de São José do Rio Preto, há algum tempo, de modo que gozavam de confiança e razoável prestígio entre os habitantes da comarca.



    […]



    Assim foi que no exercício regular da advocacia, JULIANE firmou contrato com a vítima Máximo Rangel Rodrigues Santos para ajuizar ação de concessão de benefício acidentário em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, tendo sido acordado entre as partes que em caso de sucesso da demanda, seria devido às denunciadas o percentual de 30% sobre o valor obtido. 



    […]



    E foi então que, cientes do pouco conhecimento jurídico de Máximo Rangel Rodrigues Santos, as denunciadas decidiram subtrair, para proveito de ambas, mediante fraude, o valor do precatório que o era devido. 



    Para tanto, as denunciadas falsificaram documentos particulares montando-os de forma a induzir terceiros a acreditar que Máximo Rangel Rodrigues Santos estaria de pleno acordo cedendo os direitos creditórios que o haviam sido concedidos por sentença judicial. As denunciadas, então, valendo-se de diversos tipos de ardil e fazendo uso dos documentos particulares falsos, passaram a oferecer o crédito de Máximo Rangel Rodrigues Santos, sem sua ciência ou consentimento, para as também vítimas Lucas Arantes Rosati, Lucas Henrique Delgado e Deberson Luis Gomes de Oliveira, nas circunstâncias e forma a seguir expostas, induzindo-os e os mantendo em erro, de modo a obter vantagem econômica ilícita para o proveito de ambas. 



    […]



    Mesmo já tendo vendido para Deberson Luis Gomes de Oliveira os direitos creditórios pertencentes a Máximo Rangel Rodrigues Santos, as denunciadas, sempre agindo em concurso e previamente ajustadas, continuaram a negociar os direitos creditórios, dessa vez os vendendo para o advogado Lucas Arantes Rosati, inscrito na OAB/PR sob o nº 7.781. 



    As negociações foram conduzidas diretamente tanto pela denunciada ALESSSANDRA quanto pela denunciada JULIANE que, mediante ardil obtiveram, em prejuízo do vitimado Lucas Arantes Rosati, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) reais, referentes a dois precatórios distintos, um deles referente aos direitos creditórios de Máximo Rangel Rodrigues Santos, obtidos no bojo dos autos nº e ou outro referente a pessoa de nome Eliseu, sendo certo que o valor total de face de ambos os títulos seria de em torno de R$ 140.000,00. 



    […]



    Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar as apelantes pela prática dos crimes de estelionato. 



    […]



    O comportamento das apelantes, portanto, amolda-se ao tipo descrito no artigo 171, “caput”, do Código Penal, porquanto claramente demonstrado que obtiveram, para elas, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. 



    Nesse contexto, não há falar, de modo algum, em ausência de dolo, que restou evidente nas condutas das apelantes, notadamente ao se considerar que, para além de terem negociado um crédito que não lhes pertencia, sem a anuência do beneficiário, cuja autorização foi fraudada, elas ainda o venderam em três oportunidades distintas e para vítimas diversas, destacando-se, ainda, que, a despeito de suas alegações, o conjunto probatório deixa claro que as apelantes estavam cientes e, de alguma forma, atuaram nas três transações.”



    Verifica-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente